Tribunal: TJSP
Processo: 1000628-87.2023.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo do Banco Réu. Não acolhimento. Preliminares repelidas. No mérito, relação de consumo configurada. Contratação supostamente entabulada pela Consumidora não demonstrada pela Instituição Financeira. Ônus comprobatório imposto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo do Banco Réu. Não acolhimento. Preliminares repelidas. No mérito, relação de consumo configurada. Contratação supostamente entabulada pela Consumidora não demonstrada pela Instituição Financeira. Ônus comprobatório imposto pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação do serviço bancário. Devolução, na forma simples, dos valores indevidamente descontados. Danos morais "in reipsa" configurados e preservados. Sucumbência e verba honorária conservadas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.